Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709755-13.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUTIERY RODOLFO PEREIRA SOUSA, ANEIDE PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MARCOS DE OLIVEIRA DESPACHO A despeito de o recorrente afirmar que aufere renda inferior a cinco salários mínimos, não há nos autos elementos capazes de demonstrar condição de hipossuficiência. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito